Tribunal: TJMT
Processo: 1010448-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010448-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WENDER DIVINO DA SILVA - CPF: 057.923.176-31 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), EDILSON SILVA MACAUBA - CPF: 843.957.021-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PERMITE O ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do delito, sendo incabível o acolhimento da tese de legítima defesa pela estreita via do remédio heroico, o qual não admite dilação probatória, tampouco incursão no mérito da ação penal.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WENDER DIVINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos da Ação Penal n.
1000063-87.2023.8.11.0044
(PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
art. 121, § 2o, II, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
01/01/2023
, vindo a ser sua segregação posteriormente convertida em
prisão preventiva
, em sede de audiência de custódia, sob os fundamentos de
garantia da ordem pública
e da
futura aplicação da lei penal
.

Requerida a
revogação
da prisão preventiva do paciente, o d. juízo
a quo
a
manteve
, por reputar inalteradas as circunstâncias que deram azo à sua decretação.

Inconformada, nas razões do
writ
, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, por não se encontrarem presentes os
requisitos
que autorizam a segregação cautelar do paciente, especialmente no que concerne ao
periculum libertatis
, uma vez que o beneficiário do
writ
agiu exclusivamente em
legítima defesa
; bem como por força de seus
predicados pessoais favoráveis
, pois o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e se encontra disposto a colaborar com as investigações.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 167605664 ao ID 106904798.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 167924164), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 168221188.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 168649193).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WENDER DIVINO DA SILVA
foi denunciado pelo
Parquet
por ter, na data de
31/12/2022
,
ceifado a vida de
Edilson da Silva Macaúba
, com
consciência e vontade
, por meio do emprego de
arma branca
, com a qual, movido por
animus necandi
, desferiu diversos golpes contra a vítima, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Dessume-se igualmente dos autos que, anteriormente ao oferecimento da denúncia, já havia sido
decretada a prisão preventiva
do acusado, preso em flagrante delito em
01/01/2023
, após a realização de audiência de custódia pelo d. juízo
a quo
, na mesma data. Conforme se infere da decisão, a decretação se deu com esteio na necessidade de
garantia da ordem pública
e da futura
aplicação da lei penal
.

Formulado pleito defensivo pela
revogação
do claustro preventivo, o requerimento foi analisado pelo d. juízo
a quo
no bojo da mesma decisão que
recebeu a denúncia
ofertada pelo
Parquet
, oportunidade em que o d. magistrado singular decidiu pela
manutenção
da prisão, dada a ausência de alterações fáticas suscetíveis de ensejar sua revogação.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, verte dos autos que, na noite do dia
31/12/2022
, a Polícia Militar foi acionada por populares, que relataram ter sido um indivíduo esfaqueado no Bairro União, nas proximidades do restaurante
Bambu
, na cidade de Paranatinga/MT.

Quando uma guarnição se deslocou ao local em que estaria o suspeito,
WENDER
foi encontrado no interior da oficina
4 rodas
, onde supostamente teria se dado o fato, portando uma lesão no braço direito. Em um dos quartos da oficina, havia manchas de sangue no chão.

Ao se reportar aos policiais, a vítima,
Edilson Silva Macaúba
, estava acometida por uma perfuração na região do tórax, razão pela qual ficou sob cuidados médicos, mas foi capaz de indigitar
WENDER
de maneira inconteste como o autor dos ferimentos, ainda que não pudesse acrescentar mais detalhes. Posteriormente,
Edilson
foi a óbito enquanto era conduzido ao Hospital de Rondonópolis.

Não ignoro, nesse ponto, que a i. Defensoria Pública aduza ter o réu agido exclusivamente em
legítima defesa
, com esteio nas informações prestadas por
WENDER
à autoridade policial, no sentido de que a vítima e o acusado se desentenderam e, quando a discussão evoluiu para agressões mútuas,
WENDER
, para se defender, esfaqueou
Edilson
na região do abdômen, uma vez que a vítima estava munida de uma barra de ferro, com a qual pretendia ceifar-lhe a vida (
vide
Termo de Qualificação de ID 167605665 - Págs. 15-16).

Todavia, é certo que, nos autos, a demonstração da alegada excludente de ilicitude
não se dá de maneira indene de dúvidas
, sendo necessária
incursão probatória
no próprio
mérito da ação penal
para melhor análise das
circunstâncias do caso
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere do
habeas corpus
.

Nessa linha, já se pacificou, inclusive, o entendimento de que

não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Lado outro, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir da
forma
como perpetrado o delito [
modus operandi
] e também da existência de
dois mandados de prisão que estavam em aberto em desfavor do paciente
, no momento de sua prisão em flagrante.

Com efeito, extrai-se dos autos que, ao que tudo indica,
WENDER
teria ferido
fatalmente
a vítima na
região do tórax/abdômen
, por aparente
motivo fútil
, consistente em desentendimento a respeito de um
saco de carvão
, circunstâncias que, a meu ver,
justificam
a imposição do claustro provisório.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, não se pode ignorar que, como bem apontado pelo d. juízo
a quo
, no momento de sua prisão em flagrante o paciente já possuía
dois mandados de prisão abertos em seu desfavor
[derivados dos autos n.
1000002-32.2023.8.11.0044 (
estupro de vulnerável
— Segunda Vara da Comarca de Iporá/GO) e dos autos n. 1000003-17.2023.8.11.0044 (
mandado de prisão civil
— Primeira Vara da Comarca de Iporá/GO)
], a sugerir seu intento de
não colaborar com a administração da justiça
, de sorte a justificar a imposição do claustro preventivo com vistas à asseguração da
aplicação da lei penal
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WENDER DIVINO DA SILVA
,
e, por conseguinte,
mantenho
seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023